Tribunal: TJSP
Processo: 1008584-22.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – NEGATIVAÇÃO – Autora alega que não foi informada sobre os motivos da negativação – A prévia notificação sobre a inscrição do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito incumbe aos mantenedores destes cadastros – Aplicação da Súmula no 359, do STJ. RECONVENÇÃO – Ré reconvinte que demonstrou a existência do débito – Aplicação do Art.252 do RITJSP –

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – NEGATIVAÇÃO – Autora alega que não foi informada sobre os motivos da negativação – A prévia notificação sobre a inscrição do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito incumbe aos mantenedores destes cadastros – Aplicação da Súmula no 359, do STJ. RECONVENÇÃO – Ré reconvinte que demonstrou a existência do débito – Aplicação do Art.252 do RITJSP – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994373
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008584-22.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante LARIÇA
CRISTINA GONÇALVES SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
EVENTOS E PRODUCÕES LUMINE FOTO LTDA - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) E PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008584-22.2018.8.26.0224 -Voto no 10.772
2
24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 10772
APELAÇÃO No 1008584-22.2018.8.26.0224
COMARCA: GUARULHOS 5a VARA CÍVEL
APELANTE: LARIÇA CRISTINA GONÇALVES
DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA)
APELADO: EVENTOS E PRODUÇÕES LUMINE
FOTO LTDA ME
JUIZ PROLATOR: DANNIEL ADRIANO ARALDI
MARTINS
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER NEGATIVAÇÃO
Autora alega que não foi informada sobre os motivos da
negativação
A prévia notificação sobre a inscrição do
nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito
incumbe aos mantenedores destes cadastros Aplicação da
Súmula no 359, do STJ. RECONVENÇÃO Ré reconvinte
que demonstrou a existência do débito
Aplicação do
Art.252 do RITJSP
Sentença mantida
Recurso não
provido.
VISTOS.
Trata-se de Apelação interposta
contra r. sentença de fls. 127/131, cujo relatório se adota, que
julgou improcedente ação de obrigação de fazer e julgou
procedente a reconvenção para condenar a reconvinda ao
pagamento de R$ 250,00, com correção monetária desde o
inadimplemento e juros de mora a contar da citação.
No
mais,
condenou
a
autora
reconvinda ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da ação principal e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008584-22.2018.8.26.0224 -Voto no 10.772
3
10% sobre o montante de condenação na reconvenção.
Recorre a vencida sustentando que o
Juiz Sentenciante não se ateve aos limites da causa, uma vez
que não discutia a relação jurídica entre as partes.
Aduz que a apelada negativou
indevidamente seu nome, uma vez que não procedeu à prévia
comunicação acerca da inclusão de seu nome nos cadastros de
proteção ao crédito, em desatenção ao artigo 43, §2o, do
Código de Defesa do Consumidor.
Afirma que a apelada deve ingressar
com ação própria para ver o débito adimplido.
Houve contrarrazões.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento,
devendo ser confirmada a r. sentença, tendo em vista que se
encontra suficientemente motivada, nos termos do art. 252 do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo:
Art. 252. Nos recursos em geral,
o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos
da
decisão
recorrida,
quando,
suficientemente
motivada,
houver de mantê-la.
Na Seção de Direito Privado deste E.
Tribunal de Justiça, o dispositivo regimental acima
mencionado tem sido amplamente utilizado, de forma a evitar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008584-22.2018.8.26.0224 -Voto no 10.772
4
dispensáveis
repetições
e
para
cumprir
o
princípio
constitucional da razoável duração do processo. Neste sentido,
confira-se: Apelação 0000253-47.2007.8.26.0000, Relator
Walter Fonseca, 11a Câmara, julgada em 29/03/2012;
Apelação
0095861-38.2008.8.26.0000,
Relator
Moura
Ribeiro, 11a Câmara, julgada em 29/03/2012; Apelação
9182760-17.2007.8.26.0000, Relator Gil Coelho, 11a Câmara,
julgada em 29/03/2012.
Cumpre destacar, que o Superior
Tribunal de Justiça reconhece que o ato de ratificar a
sentença não significa omissão ou ausência de fundamentação:
“PROCESSUAL
CIVIL.
ACÓRDÃO
PROFERIDO
EM
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.
RATIFICAÇÃO
DA
SENTENÇA.
VIABILIDADE.
OMISSÃO
INEXISTENTE. ART. 535, II, DO CPC.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO.
(...)
2.
É
predominante
a
jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça em reconhecer a viabilidade de o
órgão julgador adotar ou ratificar o juízo
de valor firmado na sentença, inclusive
transcrevendo-o no acórdão, sem que tal
medida encerre omissão ou ausência de
fundamentação no decisum.
3.
Recurso
Especial
não
provido” (STJ-2a T., REsp 662.272-RS,
Reg. 2004/0114397-3, J. 04.09.20007, vu,
Rel.
Min.
JOÃO
OTÁVIO
DE
NORONHA).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008584-22.2018.8.26.0224 -Voto no 10.772
5
No caso em exame, observa-se que o
Juízo a quo analisou detidamente os elementos constantes dos
autos e corretamente concluiu que:
“Proceder-se-á o julgamento
simultâneo da ação e reconvenção, em
função da conexão operada pela comunhão dos objetos das causas envolvidas, sendo, portanto, recomendado que sejam decididos conjuntamente, para evitar decisões
conflitantes e dar maior eficácia ao
processo, conforme dispõe o art. 55 do
Código de Processo Civil, bem como
orienta
o
princípio
da
economia
processual.
Ademais, o processo, a despeito
de compreender controvérsia de fato,
reclama
julgamento
antecipado
do
mérito, na forma do art. 355, I do Código
de
Processo
Civil,
haja
vista
a
desnecessidade de produção de prova em
audiência e o contentamento das partes
com o acervo probatório carreado aos
autos.
Destaque-se que, à luz do art.
370, caput do Código de Processo Civil,
cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento
da
parte,
determinar
as
provas
necessárias ao julgamento do mérito. No
presente caso, os documentos trazidos
pelas partes são suficientes, sendo o
imediato julgamento do mérito medida
que mais se coaduna com o princípio da
duração razoável do processo (artigos 4o
e 6o do Código de Processo Civil).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008584-22.2018.8.26.0224 -Voto no 10.772
6
Devidamente
preenchidos
os
pressupostos processuais e as condições
da ação, passo ao exame do mérito.
Inicia-se pela ação principal.
A
controvérsia
cinge-se
a
verificar se a parte ré tinha a obrigação
de avisar previamente ou não a consumidora da sua inscrição nos
cadastros de proteção ao crédito.
O art. 43, §2o do Código de
Defesa do Consumidor prevê que a
abertura de cadastro, ficha, registro e
dados pessoais e de consumo deverá ser
comunicada por escrito ao consumidor,
quando não solicitada por ele.
Assim, é corolário do direito de
informação (art. 6,o, III do Código de
Defesa
do
Consumidor),
que
o
consumidor esteja ciente, de forma clara,
de todos os passos que envolvem uma
relação de consumo, desde a fase da pré-
contratação
até
eventual
fase
de
inadimplemento.
No que toca aos bancos de
dados, é ainda mais relevante que esse
direito seja respeitado, uma vez que o
consumidor precisa ter a possibilidade de
impugnar eventual inscrição incorreta
antes de ter seu direito ao crédito e sua
imagem degradados.
Entretanto,
é
entendimento
consolidado na jurisprudência pátria que
o dever de informar o consumidor
quando da inscrição em cadastro de
inadimplentes é do órgão responsável
pela sua manutenção, e não do devedor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008584-22.2018.8.26.0224 -Voto no 10.772
7
É nesse sentido o Enunciado n.o
359 da Súmula do Superior Tribunal de
Justiça:
Cabe ao órgão mantedor do
Cadastro de Proteção ao Crédito a
notificação do devedor antes de proceder
à inscrição.
Assim, na presente hipótese, não
há que se falar em violação ao
cumprimento de dever de informar por
parte da empresa ré. Na verdade, caso o
autor não tenha sido de fato comunicado
previamente
da
inscrição,
a
responsabilidade é do órgão mantedor do
cadastro, e não do fornecedor.
Ademais, o documento de folha
84
traz
registros
telefônicos
que
comprovam ter o réu entrado em contato
com a autora por diversas vezes, não
sendo crível que a autora não soubesse
por qual débito teve o seu nome
negativado.
Por fim, não é possível afirmar
que a autora alterou a verdade dos fatos.
Assim, o pedido de litigância de má-fé,
feito pela ré, não merece prosperar.
A parte autora aduziu, em sua
inicial, que não foi comunicada da
inscrição no cadastro de credores, sendo
certo que não há prova nos autos de que
efetivamente o foi, tendo, inclusive, a
improcedência se verificado não pela
comprovação de que a autora foi
efetivamente comunicada, mas sim em
razão de a obrigação não ser da ré.
Passa-se
ao
julgamento
da
reconvenção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008584-22.2018.8.26.0224 -Voto no 10.772
8
Inicialmente, destaque-se que,
na presente hipótese, foram preenchidos
os requisitos do art. 343, caput do Código
de Processo Civil.
Isso porque há conexão com o
fundamento de defesa entre a reconvenção proposta pelo réu-
reconvinte e ação ajuizada pelo autor-
reconvindo. Veja-se que o réu-reconvinte
alegou que a inscrição no cadastro de
proteção ao crédito foi lícita, uma vez que
havia débito inadimplido pelo consumidor, e, agora, propõe
reconvenção para cobrar esses valores.
No mérito da reconvenção, os
documentos de folhas 80/83, assinados
pela autora/reconvinda, comprovam a
existência do débito, no valor de R$
250,00 (duzentos e cinquenta reais).
Destaque-se
que
contra
a
existência do débito sequer se insurge a
autora/reconvinda.
Também
não
foi
juntada nos autos a quitação, sendo certo
que
não houve o pagamento dos
valores.”
Trata-se de demanda de simples
solução.
Isso porque rápida análise dos autos
permite notar que houve a contratação e a prestação dos
serviços, sem o devido pagamento.
O credor, não vendo satisfeita a
obrigação, encaminhou expediente para o serviço de proteção
ao crédito com vistas à negativação do nome da autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008584-22.2018.8.26.0224 -Voto no 10.772
9
Quanto à responsabilidade pela
prévia comunicação da inserção do nome do devedor em
cadastros restritivos, prevista no art. 43, § 2o, do Código de
Defesa do Consumidor, insta esclarecer que é da entidade
responsável pela manutenção do referido cadastro e não do
credor.
Endossando
tal
entendimento,
preceitua a Súmula no 359 do STJ: “Cabe ao órgão
mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação
do devedor antes de proceder à inscrição.”
A propósito, segue precedente do E.
Superior Tribunal de Justiça:
"AGRAVO
REGIMENTAL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO
NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO
CRÉDITO.
NOTIFICAÇÃO
PRÉVIA.
RESPONSABILIDADE.
DECISÃO
AGRAVADA. MANUTENÇÃO.
I. A legitimidade para responder
por dano moral resultante da ausência da
comunicação prevista no art. 42, § 3o, do
CDC, pertence ao banco de dados ou à
entidade cadastral a quem compete,
concretamente, proceder à negativação
que
lhe
é
solicitada
pelo credor.
Precedentes
do
STJ.
II.
Agravo
Regimental improvido."
(AgRg nos EDcl no REsp
1.152.089/SP, Relator o Ministro SIDNEI
BENETI, DJe de 21.6.2010)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008584-22.2018.8.26.0224 -Voto no 10.772
10
No mesmo sentido, já decidiu esta
C. 24a Câmara de Direito Privado:
APELAÇÃO
-
AÇÃO
INDENIZATÓRIA - Débito exigível

Inscrição do nome da autora no cadastro
de inadimplentes pela empresa ré

Comprovada
a
origem
do
débito
negativado A ré se desincumbiu do seu
ônus da prova, nos termos do art. 373, II,
do
CPC/2015

Contrato
de
portabilidade
de
linha
telefônica
-
PRÉVIA COMUNIÇÃO ACERCA DO
APONTAMENTO
DO
NOME
DO
DEVEDOR
NOS
ÓRGÃOS
DE
PROTEÇÃO AO CRÉDITO - Notificação
que compete aos bancos de dados e
cadastros de consumidores, não ao
credor Inteligência da Súmula n. 359
do STJ - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
CONFIGURADA Valor da condenação
reduzido e desvinculado do salário
mínimo
Art. 7o, inciso IV, da CF

Autora beneficiária da justiça gratuita
Caso
que
não
revela
demasiada
gravidade a justificar a fixação da multa
em um salário mínimo
Fixação da
penalidade em R$ 300,00
Recurso
parcialmente provido. (TJSP; Apelação
1004814-97.2016.8.26.0577; Relator (a):
Jonize
Sacchi
de
Oliveira;
Órgão
Julgador:
24a
Câmara
de
Direito
Privado; Foro de São José dos Campos -
2a Vara Cível; Data do Julgamento:
31/03/2017;
Data
de
Registro:
31/03/2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008584-22.2018.8.26.0224 -Voto no 10.772
11
Assim, era mesmo caso de julgar
improcedente a ação principal.
No que concerne à reconvenção,
também sem razão a apelante.
Ao contrário do argumentado, não se
verifica
qualquer
óbice
na
propositura
do
pedido
reconvencional formulado pelo réu apelado.
Como cediço, o Código de Processo
Civil prevê a possibilidade de que o réu proponha
“reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com
a ação principal ou com o fundamento”.
É justamente essa a hipótese dos
autos.
A autora afirmou desconhecimento
sobre dívida lançada em seu nome junto aos órgãos de
proteção ao crédito por informação da empresa ré. Em razão
disso, pretendeu a exclusão da anotação, a declaração de
ilegalidade da inscrição por ausência de notificação prévia e a
determinação de que a ré informasse a origem do débito.
O réu, por sua vez, defendeu a
regularidade da dívida e, por consequência, da negativação.
Para tanto, demonstrou a origem do débito e requereu a
condenação da autora ao pagamento do montante em aberto.
Diante
da
comprovação
da
contratação, e ausência de demonstração da quitação da
dívida, correto o decreto de procedência da reconvenção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008584-22.2018.8.26.0224 -Voto no 10.772
12
Assim,
não
tendo
a
apelante
demonstrado qualquer elemento capaz de estabelecer
conclusão diversa, deve-se prestigiar a bem lançada sentença,
que fica mantida pelos seus próprios fundamentos.
Enfim, com o insucesso do recurso e
dentro da nova ordem processual, não há como deixar de
atentar para a necessidade de aumento da verba honorária
destinada ao patrono da parte vencedora.
De acordo com o § 11, do artigo 85
do Código de Processo Civil vigente: “O tribunal, ao julgar
recurso, majorará os honorários fixados anteriormente
levando em conta o trabalho adicional realizado em grau
recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a
6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação
dos
honorários
devidos
ao
advogado
do
vencedor,
ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o
para a fase de conhecimento”.
Sendo assim, arbitrados em primeira
instância os honorários advocatícios em 10% do valor da
causa e 10% do valor da condenação na reconvenção, majoro
tal percentual para 20%, nos termos da legislação processual
vigente, considerando maior tempo e trabalho gastos para a
solução da demanda, e observada a gratuidade.
Posto isto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
Advirto as partes que a interposição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008584-22.2018.8.26.0224 -Voto no 10.772
13
de embargos de declaração com caráter meramente
protelatório será apenada com multa, nos termos do art. 1026,
§ 2o, do CPC.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora